Tribunal: TCU
Processo: 012.132/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7501/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 012.132/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Cleide Menezes Medeiros (XXX.660.482-XX); Caroline Andre Souto (XXX.797.001-XX); Cicero da Silva (XXX.290.678-XX); Eliege Maria Alves da Silva (XXX.496.584-XX); Isabelly dos Santos Moreira (XXX.627.982-XX); Maria Danubia Santos da Rocha (XXX.410.834-XX); Maria do Socorro Silva de Morais Valente (XXX.036.472-XX); Raimundo Nonato Oliveira de Souza (XXX.017.892-XX); Roberto Luis Balonecker de Lira (XXX.261.358-XX); Sonia Cristina Silva Luciano Andrade (XXX.912.197-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.